Tribunal: CARF
Processo: 10830.726095/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726095/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.362 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
HOT LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/03/2011, 30/03/2011, 26/04/2011
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
NÃO
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA.
Não se aplica a multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando não houver comprovação de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, dar parcial provimento, para afastar a
qualificação da multa lançada, reduzindo-a para o percentual de 75%.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726095/2012-18
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-47.688,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, por maioria de votos, decidiu-se julgar a impugnação
procedente em parte.
Trata-se de Auto de Infração (AI) para lançamento de multa isolada no valor de
R$ 303.949,66 em razão de compensação considerada não declarada.
A gênese do lançamento, contida no articulado Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 2026, pode ser assim traduzida e transcrita:
1) Dos pedidos de quitação de débitos mediante a utilização de
precatórios
- houve revisão interna da compensação de débitos de que tratou o
processo principal, 10830.720448/201195, e nos nove a ele apensados,
nos quais foi pretendida compensação no montante de R$ 202.633,10;
- nos respectivos pedidos, a contribuinte relatou que era detentora de
parte de crédito de precatório resultado de reclamação trabalhista, tendo
fundamentado seu pedido no art. 78 do ADCT, introduzido pelo art. 2o da
EC no 30/2000;
2) Da análise dos pedidos e emissão do Despacho Decisório [...]
No Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS/625/2012 proferido nos autos
daquele processo também parte integrante do AI foi firmado o juízo de
compensação considerada não declarada;
Conforme consta no mencionado Despacho, o CTN não contempla a
quitação de débitos pela modalidade de extinção. No caso, o instituto da
compensação é que se amoldaria às características do pagamento de
tributos mediante o uso de precatórios.
3) Da legislação aplicada à compensação de débitos
O suposto crédito utilizado não tem origem tributária e é de terceiros.
4) Das circunstâncias qualificativas da multa isolada
O contribuinte compensou débitos de outubro de 2010 a março de 2011.
Esse tipo de compensação já vinha sendo praticado pela empresa desde
janeiro de 2006. [...] os pedidos anteriores foram apreciados [...] através
do Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS/933/2009, [...] processo no
11610.000208/200822 (processo-raiz) que considerou não declaradas as
compensações relativas aos períodos de apuração de janeiro/20006 a
abril/2007. Foi lavrado auto de infração para imposição da multa
isolada através do processo no 10830.009544/201006 [...] encaminhado
[...] para inscrição [...] em Dívida Ativa da União.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

Conforme
amplamente
demonstrado
nos
Despachos
Decisórios
SEORT/DRF/CPS/933/2009 e 625/2012, em nenhum ato legal ou
normativo com a Fazenda Nacional por meio de créditos de precatórios,
na forma pretendida pela empresa. A jurisprudência do STF e do STJ
igualmente é pacífica nesse sentido. A empresa tinha consciência da
fragilidade da sua tese compensatória, tanto assim que aderiu ao
parcelamento dos débitos do período de jan/06 abr/07, frente ao
Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS/933/2009.
Não obstante, o contribuinte seguiu apresentando pedidos de
compensação de débitos com precatórios, sob a mesma tese de direito já
sabidamente imprópria. buscando atingir o seu objetivo imediato que
consistia na extinção dos valores declarados. A empresa não poderia
transmitir eletronicamente sua compensação, pois o Programa
PER/DCOMP não permite e não prevê campo para crédito com origem
em precatório. Assim, optou por protocolizar os pedidos de "quitação
pela modalidade de extinção", com a intenção de obter um número
processual. Obtido o número, informava nas DCTF a extinção dos
débitos vinculando créditos supostamente existentes naquele processo.
No caso de compensação formalizada em papel e não via sistema
PER/DCOMP como exige a legislação a situação se torna ainda mais
grave, pois a análise do processo é muito mais lenta e trabalhosa do que
se fosse realizada eletronicamente. O fato da compensação extinguir
imediatamente o tributo pode provocar danos irreparáveis para a
sociedade. Este dano é evidente, pois com a compensação do débito
(mesmo que em total desconformidade com a legislação), uma empresa
consegue emitir Certidão Negativa de Débitos e consequentemente
participar de licitações, obter empréstimos e gozar de outras
prerrogativas que somente contribuintes com a situação regular
deveriam desfrutar. [...].
Destarte, resta evidente que o contribuinte agiu de forma consciente em
busca de seu propósito (evitar ou diferir o pagamento do tributo),
desconsiderando as vedações impostas pela legislação e assumindo os
riscos dessa empreitada. O padrão de conduta, reiterado ao longo do
tempo, revela a vontade dolosa, premeditada e viciada dirigida à prática
da infração, com a intenção deliberada de lesar a Fazenda Nacional,
restando caracterizado o evidente intuito de fraude, conforme definido
pelo art. 72 da Lei no 4.502/64 [...].
(negritos e sublinha do original)
Na impugnação, são aduzidas as seguintes razões de defesa, apresentadas
consoante os artigos abaixo:
I BREVE RESUMO DOS FATOS
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

[...] apresentou pedido de extinção de tributos por meio de precatório
judicial, [...] cuja origem se deu nos autos da Reclamação Trabalhista,
processo no VTBV054/90 da 1a Vara da Justiça do Trabalho de Boa
Vista/RR 11 a Região, decisão transitada em julgado, com respectiva
emissão do precatório requisitório sob no JCJBV 0024/97 emitido em 26
de Maio de 1997.
No referido pedido pretendia que fosse declarada a quitação de débitos
tributários tendo em vista o poder liberatório dos créditos adquiridos em
face da entidade devedora, nos processos administrativos apensos ao
principal no 10830.720448/201195:
[...]
[...] os referidos pedidos de compensação não foram deferidos pela
Receita Federal do Brasil, que considerou não declarada a compensação
objeto das petições apresentadas, compreendendo os períodos de
outubro a março de 2011.
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO
[...] os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distritais e Municipais, conforme determina o art. 100 da Constituição
Federal de 1988, são realizadas mediante o precatório de requisição de
pagamento. O referido dispositivo constitucional [...] sofreu diversas
alterações, principalmente por meio das Ementas Constitucionais no
30/2000 e no 62/2009.
O regramento atual que regula a execução contra as Fazendas Públicas
está estabelecido no art. 100, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 62/09, que [...] incluiu o art. 97, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. [...] os precatórios expedidos em momento
posterior à vigência da EC 62/09 devem às suas modificações se
submeter. Mesmo havendo menção no pedido de extinção protocolado
pela Impugnante ao art. 78 ADCT trazido pela Emenda Constitucional no
30/00, em havendo suspensão de sua eficácia mediante liminar em Ação
Direita de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ainda
vige tanto a legislação imediatamente anterior, em conformidade com a
Lei no 9.868/99, sistemática do art. 100, da Constituição Federal, quanto
a posterior quando o precatório é expedido em data anterior à vigência
da EC no 62/09, como é o caso.
[...]
Dentre as alterações trazidas pela referida Emenda Constitucional
podemos citar a possibilidade de cessão de créditos de qualquer
natureza, desde que a operação seja informada à entidade devedora e ao
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

Judiciário, o que no caso foi realizado mediante habilitação da
Impugnante.
Deverá haver o necessário abatimento a título de compensação, valor
correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida
ativa e constituídos contra o credor original ela Fazenda Pública
devedora, no momento da expedição do precatório.
Ora, se é obrigatório o encontra de contas entre os débitos e créditos do
detentor do direito creditório no momento da expedição do precatório
respectivo, nada mais justo do que, possa a Impugnante, detentora do
direito, requerer o citado encontro de contas para efetuar o pagamento
de seus débitos tributários.
[...]
[...] como bem pondera a Receita Federal do Brasil, o permissivo de
compensação de débitos com precatórios judiciais, prescrito pela
Emenda
Constitucional
62/2009,
possui
regulamentação
infraconstitucional, nos termos da Lei 12.431/2011.
Na qualidade de titular de precatório judicial, vencido e não liquidado, a
Impugnante tem direito constitucional para fins de utilização destes
créditos para pagamento de seus tributos vencidos ou vincendos, junto
ao ente devedor.
Segundo a legislação, (em alusão ao art. 30 e §§ 1o, 2o e 6o, da Lei no
12.431/2011) a compensação poderá ocorrer com débitos líquidos e
certos, inscritos ou não em dívida ativa, incluindo-se débitos parcelados.
[...].
[...]
A Receita Federal do Brasil busca esquivar-se do texto constitucional,
negando-lhe aplicação. Entretanto, esta celeuma, a partir da publicação
da Lei no 12.431/2011, deixou de existir para os débitos constituídos a
partir do dia 26 de junho do ano passado.
[...]
[...] a legislação ordinária não poderia negar vigência à possibilidade
expressa em norma constitucional, tendo em vista a hierarquia óbvia
existente entre estas duas normas. Assim, não restam dúvidas acerca da
incompatibilidade da previsão do parágrafo 6o, do art. 30, da Lei no
12.431/2011, por evidente afronta à norma constitucional.
DA
LEGISLAÇÃO
APLICADA
A
COMPENSAÇÃO
E
SUAS
CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

Além de não existir qualquer ilegalidade a ser multada [...] apenas
requereu compensação de débito com crédito de sua titularidade.
[...]
Estas multas violam:
a) o Direito de Petição [...].
b) A garantia do devido processo legal [...].
c) os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
[...].
[...] Esta imposição da multa pelo simples indeferimento converte-se em
instrumento de restrição ao direito dos contribuintes [...] prática
coercitiva com a qual não concorda o Supremo Tribunal Federal [...]
Súmulas 70;
[...]
Aduz a Autoridade Fiscal que, a empresa sabia da fragilidade de sua
tese compensatória, tanto assim, que aderiu ao parcelamento dos débitos
no período de janeiro 2006 a abril de 2007. Os débitos foram
posteriormente parcelados e hoje, após rompimento, se encontram em
fase de prosseguimento. [...]
Primeiramente, a decisão de parcelar ou não o débito, nenhuma relação
guarda com admissão de que a tese com que pretendia a compensação
destes débitos seria "frágil". [...].
[...] a decisão não configurou desistência da tese por sua fragilidade, e o
parcelamento não deve ser considerado como consequência da mesma,
tendo em vista que, prosseguiu requerendo a compensação conforme
aqui se defende, sendo utilizado o montante não compensado, ante a
adesão ao parcelamento citado, como crédito para pedido de encontro
de contas com débitos vindouros.
[...]
[...] não pode uma deficiência do programa disponibilizado ser apontada
como causa para agravamento da conduta praticada pela Impugnante
[...].
[...]
crê a Receita Federal do Brasil, hipótese pretendida pela Impugnante,
não caracteriza fraude.
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

[...] para que reste confirmado o intuito de fraude é necessário que
esteja comprovado o dolo [...] tampouco restou evidenciado no Termo de
Verificação Fiscal [...]
[...]
[...] diante de uma norma interpretativa obriga-nos a aplicar as
disposições do art. 112 do CTN [...] o qual determina que a lei
tributária, que define infrações ou lhe comine penalidades, deve ser
interpretada da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida,
inclusive em relação à punibilidade.
[...]
DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
[...]
Não houve [...] qualquer ação tendente a omitir a condição dos créditos
ou dos débitos que pretendiam compensados, tampouco, há qualquer tipo
de fraude.
[...]
Não há no Termo de Verificação Fiscal qualquer documento onde haja
declaração falsa ou omissão tendente a eximir a Impugnante ao
pagamento do tributo [...].
(original contém negritos e a sublinha).
O pleito foi analisado pela DRJ em Juiz de Fora que julgou improcedente a
impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/03/2011, 30/03/2011, 26/04/2011
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/03/2011, 30/03/2011, 26/04/2011
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
FALSIDADE. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA.
APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada, mas
qualificada em face de fraude, em razão de comprovada falsidade da
contribuinte, mediante a utilização de créditos de terceiros e não
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

referentes a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal
do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho, em
que reitera os fundamentos de sua impugnação
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Inicialmente cumpre-se ressaltar que não se conhece do Recurso Voluntário no que
confronta a validade das multas por supostamente serem confiscatórias e violarem princípios
constitucionais por ausência de competência deste e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, o que se encontra consolidado na Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, de se afastar referidos fundamentos.
Quanto à utilização de créditos de terceiros, é importante destacar que a utilização de
créditos de terceiros, oriundos de decisão judicial somente pode ser realizada diretamente pelo
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

Poder Judiciário, mediante requerimento do credor e deferimento do juiz nos autos da ação
judicial. Mais ainda, este ato somente se realiza quando da expedição do precatório quando o
Poder Judiciário comunica à Receita Federal que vai haver um crédito de precatório. Neste ato a
Receita Federal informa todos os débitos existentes em nome do contribuinte. De posse destes
débitos e dos créditos cedidos que tenham sido previamente habilitados, o juízo competente
informar à Receita Federal os débitos do contribuinte ou de terceiros que serão quitados com os
créditos dos precatórios e determina a emissão do precatório da parcela restante. essas regras
constam do art. 100, da CF/88, conforme abaixo:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62,
de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009)
(...)
§ 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de
regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor
correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida
ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública
devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados
aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação
administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62,
de 2009).
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda
Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda
do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as
condições estabelecidas no § 9o, para os fins nele previstos. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade
federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de
imóveis públicos do respectivo ente federado. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009).
(...)
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em
precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor,
não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.(Incluído pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após
comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e
à entidade devedora. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de
2009).
Ou seja, em nenhum momento é permitido ao contribuinte a simples informação e
compensação de créditos adquiridos de terceiros mediante simples apresentação de declaração de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

compensação. Essa compensação somente é autorizada pelo tribunal competente antes da
expedição do precatório.
Por isso foi instituída a vedação, por meio de alterações do art. 74, da lei no 9.430/96,
de utilização de créditos de terceiros e de créditos oriundos de ação judicial não transitada em
julgado, e definida multa isolada a ser imputada ao contribuinte que descumpre a norma
vedativa. Nesse sentido a r. decisão recorrida:
Harmonizar-se-ia assim às características do poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora de que tratou o § 2o do art.
78 do ADCT:
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor,
os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os
que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em
juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e
os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999
serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de
juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo
de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 30, de 2000)
[...]
§ 2o As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 30, de 2000) (Vide Emenda Constitucional no 62, de
2009)
[...]
Nesse sentido, o julgamento pelo STF, em 28/10/2004, ao ser apreciada a
ADI no 2.851/RO, assim ementou:
I. Constitucionalidade da Lei 1.142, de 2002, do Estado de Rondônia,
que autoriza a compensação de crédito tributário com débito da Fazenda
do Estado, decorrente de precatório judicial pendente de pagamento, no
limite das parcelas vencidas a que se refere o art. 78, ADCT/CF,
introduzido pela EC 30, de 2000.
Outrossim, o STF, em medida liminar, suspendeu a eficácia do art. 2o da
EC 30/2000, que introduziu o art. 78 e §§ no ADCT original, em
apreciação às ADIs 2356 e 2362. Senão, vejamos a seguinte notícia
(datada em 25/11/2010), contida na própria página do STF na web:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

É dizer, nesse particular, que os dispositivos contidos no art. 78 do
ADCT, devem aguardar o julgamento do STF para que, a depender do
juízo que será firmado, possa ser evocado o poder liberatório dos
precatórios.
Acresça-se que a 1a Turma do STJ já se manifestou pacificamente no
sentido de que o art. 97 do ADCT acrescentado no art. 100 da
Constituição pela EC no 62/2009 revogou o § 2o do art. 78 do mesmo
ADCT, em sede de agravo regimental no recurso em MS 28547/PR, de
16/02/2012, com base em vários precedentes daquela Corte.
Particularmente aos precatórios de natureza alimentar, foi ali declarado
que esses não possuem poder liberatório de pagamentos de tributos,
conforme a parte final do item "2" da respectiva ementa:
2. Os precatórios alimentares não se sujeitam ao parcelamento
constitucional, nos termos do artigo 78, § 2o do ADCT, por isso não
possuem poder liberatório de pagamento de tributos e não podem ser
objeto de compensação.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

De relevo, a RFB tem reiteradamente defendida a tese de que o § 2o do
art. 78 do ADCT não é autoexecutável e nesse sentido, a Solução de
Divergência Cosit no 16/2003, de excertos transcritos no Despacho
Decisório SEORT/DRF/CPS/625/2012 (fls. 0212). Deles destaco o
seguinte:
Quanto à medida propriamente dita, constata se a previsão de modalidade
de compensação distinta da que hoje é realizada.
Atualmente, a compensação é restrita aos créditos decorrentes de
pagamento relativo a tributos e contribuições federais efetuado
indevidamente ou por valor maior que o efetivamente devido, operando-
se mediante registro ‘contábil’ que reclassifica receita anteriormente
ingressada nos cofres da União e devidamente classificada.
(...)
A compensação autorizada no ADCT, de forma diferente, envolve
créditos relativos a precatórios não liquidados, de origem diversa,
impondo-se o estabelecimento de novas formalidades para a sua
operacionalização. A implementação dessa compensação, pelo que se
pode depreender, depende de regulamentação que extrapola o âmbito
desta Corat e da própria SRF.
Digno de nota, soluções daquela natureza são compreendidas como
normas complementares à legislação tributária de que tratou o art. 100 do
CTN.
Vejamos ainda a Lei no 12.431/2011, notadamente os §§ 1o, 2o e 6o
evocados pela própria contribuinte:
Art. 30. A compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal
com créditos provenientes de precatórios, na forma prevista nos §§ 9o e
10 do art. 100 da Constituição Federal, observará o disposto nesta Lei.
§ 1o Para efeitos da compensação de que trata o caput, serão
considerados os débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida
ativa da União, incluídos os débitos parcelados.
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica a débitos cuja exigibilidade esteja
suspensa, ressalvado o parcelamento, ou cuja execução esteja suspensa
em virtude do recebimento de embargos do devedor com efeito
suspensivo, ou em virtude de outra espécie de contestação judicial que
confira efeito suspensivo à execução.
[...]
§ 6o Somente poderão ser objeto da compensação de que trata este artigo
os créditos e os débitos oriundos da mesma pessoa jurídica devedora do
precatório.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

O albergue da contribuinte na referida lei não lhe socorre, vez que o
instituto da compensação, como modalidade de extinção (art. 156, II, do
CTN), deu-se há tempos conforme permissivo do art. 170 daquele
Código, com a edição da Lei no 9.430/1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no
7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal SRF.(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
A legislação não prevê exceções à referida regra; portanto, efetuar a compensação
desobedecendo-se aos dispositivos legais demonstra a inequívoca intenção de burlar o disposto
na norma de regência.
Em que pese entender a correção do auto de infração em relação à subsistência da
multa isolada em razão do descumprimento da legislação de vigência, entendo não estarem
presentes os requisitos para qualificação da multa, mais especificamente do art. 72 da Lei
4.502/64:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Primeiro, pois o contribuinte declarou expressamente seu intuito de compensar, ainda
que em papel, limitação tecnológica da época. Além disso, até o advento da Lei 12.431/2011,
não havia clareza quanto a auto-executoriedade ou não do §2 do art. 78 da ADCT:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726095/2012-18

Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor,
os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os
que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em
juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e
os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999
serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de
juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo
de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 30, de 2000)
(...)
§ 2o As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 30, de 2000) (Vide Emenda Constitucional no 62, de
2009)
Assim, não é possível penalizar o contribuinte que interpreta a legislação e o
ordenamento jurídico à míngua da inexistência de legislação específica.
Ante o exposto, conheço PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a multa qualificada, de forma que a multa
aplicável é de 75%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital